Tribunal: TJMT
Processo: 1003094-96.2023.8.11.0018
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003094-96.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), YURI DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 068.525.911-07 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA WHATSAPP. VALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Juara-MT no bojo da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a intimação pessoal realizada via aplicativo WhatsApp configura meio hábil para os fins do art. 485, § 1º, do CPC; (ii) verificar se a alegação de impossibilidade de manifestação por motivos justificáveis afasta a caracterização do abandono da causa; e (iii) definir se é possível a análise de questões meritórias não apreciadas pelo juízo de origem, especificamente a alegação de prática de anatocismo no contrato objeto da ação revisional.

III. Razões de decidir

3. A intimação efetuada via aplicativo WhatsApp é válida quando preenchidos os requisitos da Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece a eficácia da intimação quando comprovada, por meio idôneo, a identidade do destinatário e a ciência inequívoca da ordem judicial.

4. A extinção do processo por abandono da causa observou rigorosamente os requisitos legais previstos no art. 485, III e § 1º, do CPC, quais sejam: a inércia da parte autora por mais de 30 dias, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 dias, e o consentimento da parte requerida, nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

5. As alegações de problemas de saúde e incomunicabilidade provisória constituem inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que não foram apresentadas ao juízo de primeiro grau no momento oportuno, após a intimação pessoal, limitando-se o apelante a fazer alegações genéricas sem demonstrar de forma concreta a impossibilidade de manifestação no prazo legal.

6. A análise de questões relativas ao mérito da ação principal, como a alegação de prática de anatocismo no contrato objeto da ação revisional, configura indevida supressão de instância, uma vez que o juízo de primeiro grau não chegou a apreciar o mérito da ação revisional, limitando-se a extinguir o processo sem resolução de mérito por abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
"1. É válida a intimação pessoal realizada via aplicativo WhatsApp quando comprovada, por meio idôneo, a identidade do destinatário e a ciência inequívoca da ordem judicial, observados os requisitos da Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT. 2. Configura inovação recursal vedada a alegação de justificativas para a inércia processual não apresentadas ao juízo de origem no momento oportuno. 3. É vedada a análise de questões meritórias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição."

Dispositivos relevantes citados
CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 246; 485, III e § 1º; Portaria Conjunta TJMT nº 412/2021.

Jurisprudência relevante citada
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1569649/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 1542033/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/05/2020; TJMT, Agravo de Instrumento 1024050-90.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21/11/2023; TJMT, N.U 1033195-57.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 31/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
por
YURI DOS SANTOS FERREIRA
contra
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA,
com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Juara-MT no bojo da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais (Processo nº 1003094-96.2023.8.11.0018), que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa
.

Conforme se depreende dos autos, o apelante ajuizou ação revisional de contrato de Contrato de Alienação Fiduciária nº 202203487902 (Id. 301620891).

O apelante sustenta que enfrentou dificuldades financeiras que afetaram diretamente sua capacidade de cumprir as obrigações contratuais, mencionando um acidente de moto que resultou em gastos imprevistos e redução significativa em sua capacidade de gerar receita. Além disso, afirma que sua principal fonte de sustento é a pecuária, mas sofreu uma queda acentuada no preço de mercado do gado, impossibilitando a venda de seus animais a preços que garantissem a cobertura das dívidas assumidas.

O Juízo
a quo
, após constatar indícios de litigância abusiva (Id. 301621389) determinou intimação pessoal da parte recorrente para apurar se tinha real interesse no ajuizamento desta ação.

A tentativa infrutífera de intimação da parte autora, determinou a intimação do patrono constituído nos autos para indicar o endereço atualizado da parte autora (Id. 301621393). O patrono da parte autora pugnou pela concessão de prazo para a localização do autor (Id. 301621395). Posteriormente, foi determinada a intimação pessoal do autor, sob pena de extinção por abandono (Id. 301621397).

Devidamente intimada (Id. 301621400), a parte autora deixou transcorrer o prazo sem manifestação, tendo a parte requerida manifestado concordância com a extinção do feito pelo abandono (Id. 301621404).

Em suas razões recursais, afirma que sentença merece reforma e não houve abandono da causa, mas sim impossibilidade de manifestação por motivos justificáveis, argumentando que a intimação pessoal foi ineficaz, pois foi realizada apenas por meio eletrônico, sem confirmação de ciência efetiva pelo autor.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença para que seja concedido o benefício da justiça gratuita e determinado o prosseguimento do feito, com a inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais, e a condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita e dessa forma isento do preparo (Id. 302605887).

Em contrarrazões (Id. 301621411), parte recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante e refuta a alegação de cerceamento de defesa, esclarecendo que a extinção ocorreu por abandono da causa. Destaca que, conforme certidão positiva juntada aos autos o autor foi intimado por meio de videochamada, mas não se manifestou por prazo superior a 30 dias. Ressalta que o autor estava assistido por advogado, que também foi devidamente intimado e não se manifestou no tempo designado. Invoca o artigo 485, III do CPC e o artigo 51, §1º da Lei 9.099/95 para defender a correção da sentença que extinguiu o processo por abandono.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
YURI DOS SANTOS FERREIRA
contra
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA,
com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Juara-MT no bojo da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais (Processo nº 1003094-96.2023.8.11.0018), que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa
.

Quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, observo que o magistrado de primeiro grau já o deferiu na sentença, ao determinar a suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC (Id. 301620897). Não há, pois, necessidade de nova deliberação a esse respeito.

No mérito, a questão central do recurso diz respeito à extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O apelante sustenta que não houve abandono da causa, mas sim impossibilidade de manifestação por motivos justificáveis, argumentando que a intimação pessoal foi ineficaz e que houve falha na comunicação com o advogado. Alega ainda que existem justificativas para a inércia, como problemas de saúde e incomunicabilidade provisória.

Contudo, verifico que o apelante traz em suas razões recursais argumentos relativos ao mérito da ação principal, como a alegação de prática de anatocismo no contrato objeto da ação revisional, questões que não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, uma vez que o processo foi extinto sem resolução de mérito. A análise dessas questões por este Tribunal, neste momento processual, configuraria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art . 1.022 do CPC/2015, o que não ocorreu no presente caso. 2. "O STJ não pode transbordar daquilo que consta no acórdão recorrido e no recurso especial para julgar matéria não decidida pelas instâncias ordinárias, que não é objeto do recurso especial trazido a julgamento, sob pena de incorrer em (i) violação ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, (ii) supressão de instância e (iii) decisão extra petita" (REsp 1081149/RS, Rel . p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 18/06/2019), não havendo falar-se em omissão. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1569649 SP 2019/0250000-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica ao vedar a análise de matérias não suscitadas no Juízo de Origem, por representarem indevida inovação recursal. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO - DECRETAÇÃO DA REVELIA DO AGRAVANTE – ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS DIVERSOS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AGRAVADO – APRECIAÇÃO PENDENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
As questões apresentadas nas razões do recurso e não suscitadas no Juízo de origem não devem ser analisadas em Segundo Grau, visto que o ordenamento jurídico não permite a inovação recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa
. Elaborado pedido de indeferimento da gratuidade da justiça à parte contrária e pendente de análise no Juízo de origem, deve o agravante aguardar o pronunciamento judicial, caso contrário, ocorrerá supressão de instância.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024050-90 .2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023) (destaquei)

“E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIDA – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. “
A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (
STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019). 2 . Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso não conhecido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025636-65 .2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024) (destaquei)

No caso em análise, o juízo de primeiro grau não chegou a apreciar o mérito da ação revisional, limitando-se a extinguir o processo sem resolução de mérito por abandono da causa. Portanto, não cabe a este Tribunal, neste momento, analisar questões relativas ao mérito da ação principal, como a alegação de prática de anatocismo no contrato objeto da ação revisional.

Quanto à extinção do processo por abandono da causa, verifico que o juízo de primeiro grau observou os requisitos legais previstos no art. 485, III e § 1º, do CPC, quais sejam: (i) a inércia da parte autora por mais de 30 dias; (ii) a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 dias; e (iii) o consentimento da parte requerida, nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA PARTE. VALIDADE. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada a pessoa jurídica cadastrada em sistema oficial é considerada pessoal para os fins do art. 485, § 1º, do CPC/2015. 2
. Configura-se o abandono da causa quando, intimada pessoalmente, a parte exequente deixa de se manifestar nos autos, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.”
(N.U 1000982-32.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025- grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR POR MEIO ELETRÔNICO. PROCESSO ELETRÔNICO (PJE). VALIDADE DA INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 485, III, CPC À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A intimação pessoal do autor por meio eletrônico, no âmbito do processo eletrônico (PJe), é válida para fins do art. 485, §1º, do CPC, desde que a parte esteja previamente cadastrada no sistema. 2. É possível aplicar o art. 485, III, do CPC às ações de execução, quando caracterizada a inércia do exequente devidamente intimado, não havendo vedação legal expressa à extinção nesses casos.
3. A ausência de manifestação do autor, mesmo após intimação pessoal válida, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1º; 270; 272, §5º; 485, III e §1º; 921, III; 924; Lei 11.419/06, arts. 5º, §6º, e 9º; Portaria-Conjunta TJMT n. 291/2020-PRES/CGJ, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.06.2020; TJMT, RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021; TJMT, RAC n. 1005355-33.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.07.2021. (N.U 1022546-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 – destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO COM TRAMITAÇÃO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA QUE SUBSTITUI A INTIMAÇÃO PESSOAL – DESÍDIA CARACTERIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE AUTORA – RECURSO DO BANCO/APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO ADVOGADO/APELANTE PROVIDO. 1. Atentando-se às premissas do art. 485 do CPC, e ao fato de que o autor foi devidamente intimado, via DJE, para que, no prazo de quinze dias, dar efetivo andamento ao processo, sendo expressamente advertido sobre a penalidade de extinção, e considerando o descumprimento da ordem, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III) . 2. Tratando-se de processo com tramitação 100% digital, a intimação via sistema substitui a intimação pessoal. 3.
Comprovada a intimação pessoal (via sistema) do autor/apelante para que impulsionasse o feito, seguida de sua inércia, correta a conclusão sentencial de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa
, situação que, conforme jurisprudência do STJ, atrai a sucumbência para a parte autora . 4. “Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. (...) No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono.” (AgInt no AREsp n. 1 .542.033/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021604-64.2018 .8.11.0041, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

A parte autora foi devidamente intimada, conforme certidão de Id. 301621400, que atesta que a intimação foi realizada por número de telefone, e, ainda assim, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

O apelante alega que a intimação pessoal foi ineficaz, pois foi realizada apenas por meio eletrônico, sem confirmação de ciência efetiva pelo autor. Contudo, conforme consta da sentença, a intimação foi realizada por número de telefone, o que demonstra que houve efetiva ciência da parte autora.

A intimação efetuada via aplicado de mensagens, o Whatsapp, é validada pois preenchido os requisitos da Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DA DESTINATÁRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: É válida a intimação realizada via WhatsApp quando comprovada, por meio idôneo, a identidade do destinatário e a ciência inequívoca da ordem judicial. A certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade, somente afastável mediante prova em contrário. A extinção do feito sem resolução do mérito é legítima diante da inércia da parte intimada para cumprir determinação judicial essencial ao prosseguimento do processo de inventário.O princípio da primazia do julgamento do mérito não prevalece sobre a ausência de pressupostos processuais decorrente da inércia da parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246; Portaria Conjunta n. 412/2021, TJMT. (N.U 1033195-57.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Quanto à alegação de falha na comunicação com o advogado, verifico que o patrono da parte autora foi devidamente intimado, tanto que apresentou petição pugnando pela concessão de prazo para a localização do autor.

No que se refere às justificativas para a inércia, como problemas de saúde e incomunicabilidade provisória, observo que tais alegações não foram apresentadas ao juízo de primeiro grau no momento oportuno, ou seja, após a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 dias. Tais justificativas são trazidas apenas agora, em sede recursal, o que configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Ademais, o apelante não apresenta qualquer prova das alegadas justificativas para a inércia, limitando-se a fazer alegações genéricas, sem demonstrar de forma concreta a impossibilidade de manifestação no prazo legal.

Portanto, verifico que o juízo de primeiro grau observou os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de direito na decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025